Tribunal: TJDFT
Processo: 0702246-19.2025.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Em suas razões, o recorrente sustenta a existência de omissão quanto à análise da dilação do prazo de 60 dias para entrega da obra previsto no contrato entabulado, bem como quanto à consideração do estado de pandemia vigente durante a construção. Alega ainda, a existência de omissão quanto à ausência de comprovação do pagamento de juros de obra. Por fim, aduz haver omissão quanto ao pedido de afastamento da condenação em lucros cessantes, uma vez que o imóvel possui como única finalidade a habitação da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a omissão no julgado quanto aos temas acima elencados.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração justificam-se para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco no ato jurídico, para comportar a oposição de referido recurso. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. Na espécie, não se constatam os referidos vícios, mas mero interesse no rejulgamento da causa.
6. Quanto ao prazo de tolerância, o julgado embargado considerou o termo de reserva o documento vinculante do negócio jurídico entabulado entre as partes. Nele está previsto a dilação do prazo em 180 dias corridos para entrega da obra, o que foi considerado por ocasião da prolação da sentença e confirmado no Acórdão de julgamento do recurso inominado, não havendo que se falar em omissão quanto ao prazo de 60 dias para entrega das chaves.
7. Também foi expressamente afastada a tese de que o estado de pandemia justificaria o atraso, uma vez que referida circunstância já era vigente quando celebrado o negócio jurídico entre as partes. Também não houve negativa de prestação jurisdicional quanto ao pleito de afastamento de juros de obra, uma vez que eles são decorrentes do atraso da obra, sendo demonstrado pelos extratos juntados aos autos, bem como pela ausência de defesa no sentido de inadimplência contratual por parte do embargado. Por fim, o argumento de que os lucros cessantes não são devidos em razão da destinação do imóvel não merece prosperar, uma vez que o não recebimento do imóvel impõe ao embargado o ônus da não fruição do direito de residir no imóvel adquirido.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.